Tribunal: CARF
Processo: 10480.721625/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721625/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.200 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ROBERTO KIRZNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 5a Turma
da DRJ/REC.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei, com adaptação, o relatório elaborado no
curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física n° 2009/853128860203749. referente ao Exercício 2009, Ano-Calendario
2008, efetuada contra o contribuinte acima identificado (fls. 38/42).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721625/2010-97
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721625/2010-97

2. O valor do crédito tributario apurado a ser cobrado da contribuinte acrescido de
Multa de Oficio (75%) e Juros de Mora, conforme legislação regente, é de R$ 6.366,58,
pelas razões e nos termos a seguir descritos:

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
Glosa do valor de R$ 12.500,00, deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou, por falta de previsão legal para sua dedução conforme abaixo
discriminado.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721625/2010-97

É o que importa relatar.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na fornia da legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ASL.0123.REP.016, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721625/2010-97

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise dos autos, denota-se que estamos diante de uma situação em que o
fisco, ao detectar valores atípicos declarados como pagamento de despesas médicas, glosa-os,
instando o contribuinte a apresentar esclarecimentos e outros elementos probatórios da
efetividade do pagamento ou mesmo da prestação efetiva dos arguidos serviços médicos. Diante
da apresentação precária dos elementos de convicção, procedeu à autuação, com base na falta de
comprovação das despesas médicas declaradas.
Sem apresentar novos elementos de convicção capazes de afastar a autuação, o
contribuinte apresenta os recibos anteriormente apresentados, além dos extratos bancários e
declarações dos beneficiários dos pagamentos. Segundo o recorrente, os valores pagos a título de
despesas médicas estão comprovados através de documentos legais, anexos, para comprovação
da veracidade dos valores informados na DIRPF/2009, ano base 2008, sendo que as referidas
despesas foram pagas à vista no decorrer do ano de 2008, onde tais valores foram sacados
previamente de sua conta corrente.
Apesar dos esforços do contribuinte ao tentar desmerecer a autuação e a decisão
recorrida, entendo que agiu certo o fisco; pois, o contribuinte não se desincumbiu de sua
obrigação relacionada à apresentação dos elementos de convicção necessários ao afastamento da
autuação a ele imposta. No caso, o contribuinte, em seu recurso voluntário, limitou-se a
apresentar os mesmos recibos e declarações dos profissionais de saúde beneficiários dos valores
declarados, além de extratos bancários; porém, nos referidos extratos, não foi demonstrada a
correlação com o efetivo pagamento aos profissionais de saúde, pois, não havia coincidência
nem de valores e nem de datas.
Os temas debatidos neste processo, em especial os argumentos do contribuinte
sobre a desnecessidade da apresentação de outros elementos de prova, já tem entendimento
sedimentado neste CARF, através da súmula no 180, onde considera pertinente a solicitação de
outros elementos probatórios, além dos recibos médicos apresentados. Senão, veja-se a seguir, a
transcrição da referida súmula:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Por conta disso, entendo que não assiste razão ao contribuinte ao suscitar que
sejam mantidas as deduções a título de despesas médicas declaradas.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721625/2010-97

Fl. 126
DF CARF MF
Original